Tribunal: STF
Processo: RE 94249
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- I.C.M. MADEIRA SERRADA. VENDA PARA EXPORTAÇÃO.
- NÃO INCIDE O I.C.M. NAS VENDAS DE MADEIRA SERRADA, CONSIDERADA
PRODUTO INDUSTRIALIZADO, A EMPRESA QUE OPERE EXCLUSIVAMENTE NO
COMERCIO DE EXPORTAÇÃO, QUALIDADE QUE NÃO SE DESNATURA PELO FATO DE,
ANTES, SUBMETER O PRODUTO A INDUSTRIALIZAÇÃO MAIS APURADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.